Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016353-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INSURGÊNCIA DO EXECUTADO QUANTO A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – REALIZAÇÃO DE ATOS SUPERVENIENTES NOS AUTOS DE ORIGEM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PARA DISCUTIR A MATÉRIA – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença nos autos de origem, em que se reconhece a validade da multa aplicada por descumprimento de ordem judicial, resulta na perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016353-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

ANDRÉ BELLANDI E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, sem pedido de liminar, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação Declaratória em fase de cumprimento de sentença no
1013011-46.2018.8.11.0041
(Id 90633349), determinou a intimação do requerido (agravante) para cumprimento do Acórdão (Id 88598081),
“sob pena de cominação de astreintes no valor diário de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), até cumprimento da obrigação ou, ainda, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
(sic).

Nas razões recursais (Id 139555662), o agravante alegou que
“
No caso em tela, verifica-se na r. decisão o excesso em virtude da multa desproporcional ao caso concreto, tendo em vista a fixação de multa de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento”
.

Assevera a ausência do critério da “
razoabilidade
” na fixação da multa e acrescenta
“
o valor da multa, que tem caráter cominatório, deve ser limitado e não pode ultrapassar o valor da causa, porque isto poderia implicar enriquecimento injusto do credor (art. 884 do CC)”
.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
“
para o fim de excluir o valor da multa fixada”
.

Nas contrarrazões (Id 142552197), os agravados aduzem que a
“irresignação do agravante não merece prosperar”
,

e afirmam que
“
o pedido dos Agravados é muito simples e depende apenas e tão somente da boa vontade do Agravante”
.

Acrescentam que o valor da multa fixado
“
não é desproporcional, mas até módica, tendo em vista o poderio financeiro do Agravante e o fato de que se tratam os Agravados de empresa do agronegócio e de agricultor pessoa física, que movimentam valores elevados, necessitando de crédito”
.

Argumentam ainda que
“o caso dos autos é de elevação da multa, jamais sua exclusão e tampouco sua redução, até mesmo porque não há pedido neste sentido”.

Por fim, pugnam para que
“seja o presente Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a r. decisão de 1o grau”
.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 140417193) e a inexistência de prevenção (Id 139591683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento o agravante insurge contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau ao determinar o cumprimento de ordem judicial (Acórdão), o fez mediante pena de cominação de
astreintes
no valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o cumprimento da obrigação, ou ainda, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ocorre que ao examinar os autos de origem (
no
1013011-46.2018.8.11.0041
), nota-se que após proferida a decisão recorrida (Id 90633349), vários atos processuais foram praticados no juízo
a quo
,

diante da informação do agravante (Banco do Brasil) acerca da realização de procedimentos para o cumprimento da obrigação (Id 91488848 e Id 94445324).

Os autores da ação (agravados) afirmaram que
“
De fato o requerido cumpriu com as obrigações de fazer no que se refere à conta pessoa física de André Bellandi”
, porém, sem cumprimento em relação à pessoa jurídica da empresa O.A.A.B. Pavimentação, Const., Agroind. e Comércio Ltda - ME (Id 95148246).

A partir de então, sucessão de atos praticados no juízo de origem, inclusive bloqueio judicial
online
(Sisbajud) no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em conta bancária do executado (Id 104094330).

O Banco (ora agravante) apresentou Exceção de Pré-Executividade, opondo-se ao bloqueio, ao valor da multa, tendo arguido a desproporcionalidade e postulado sua nulidade ou redução (Id 105030265).

Sobreveio
r.
sentença
proferida em recentíssima data de 16/01/2023, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“
Diante de tudo que dos autos consta,
rejeito a exceção de pré-executividade
, MANTENHO o bloqueio efetivado nos autos e
declaro quitada a obrigação
nos termos do art. 924. Inc. II do CPC, referente a multa imposta ao executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, após,
expeça-se alvará ao credor
.”

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.
A matéria guerreada poderá ser suscitada em recurso próprio.

Transcrevo entendimento jurisprudencial desta Corte ao julgar caso assemelhado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E COMPROVAÇÃO DA MORA –
DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO Em 08/03/2022 foi reconhecida a validade da comprovação da mora e deferida a tutela de urgência (ID 74452168 dos autos de origem), o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.”
(10184332320218110000 - TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023